Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. REEXAME. ACÓRDÃO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.234). TEMA 6 E 1.234/STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEIÇÃO. MODULAÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NÃO PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFATADA. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a fornecer medicamento não incorporado a política do Sistema Único de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado ao autor, bem como a configuração de litisconsórcio passivo necessário para inclusão da União no feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema 1.234, o Supremo Tribunal Federal definiu como parâmetro para fixação da competência o valor anual do tratamento, modulando os efeitos apenas para os processos ajuizados após a publicação da decisão.
3.1. No caso em análise, o tratamento anual é inferior a 210 salários mínimos, devendo permanecer na Justiça Comum também em observância a modulação fixada.
3.2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual.
4. Os Temas 6 e 1.234, fixaram novos parâmetros para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado.
4.1. “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.” (Tema 06)
4.2. Incumbe ao Judiciário análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento do medicamento.
4.3. Incumbe ao autor a comprovação da eficácia e segurança do medicamento prescrito, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde.
5. No caso em análise, dos documentos colacionados, não é possível verificar qualquer ilegalidade do ato administrativo, nem a juntada de documentos que comprovem a eficácia e segurança do medicamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Acórdão retificado para conhecer do recurso. Rejeitar a preliminar de incompetência. No mérito, dar provimento ao recurso. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, 1.040, 1.030.
Jurisprudência relevante citada: Tema 6 e 1.234 do STF. Súmulas Vinculantes 60 e 61/STF. IAC 14 do STJ. Tema 793/STF. Acórdão no 1969173 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2o Turma Cível.